Tribunal: TJMT
Processo: 1005457-71.2025.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005457-71.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILLIANS BRITTO SANTOS VIANNA - CPF: 019.049.201-52 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. MÉRITO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO GENÉRICA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DUODÉCUPLO. PACTUAÇÃO EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à revisão de financiamento de veículo mediante substituição da capitalização composta por juros simples, redução dos juros remuneratórios e restituição de valores supostamente pagos indevidamente. O apelante alegou cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial, sustentou os efeitos da revelia da instituição financeira e requereu a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a revelia da instituição financeira e a inversão do ônus da prova autorizam a procedência dos pedidos revisionais; e (iii) determinar se há abusividade na capitalização dos juros e na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental existente, sendo desnecessária a produção de prova pericial em ação revisional que envolve análise de cláusulas contratuais, taxas de juros e encargos expressamente pactuados.

4.

O magistrado exerce o poder de direção do processo e pode indeferir provas desnecessárias ou protelatórias quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.

5.

A revelia produz presunção relativa de veracidade apenas quanto aos fatos alegados, não alcançando questões jurídicas, interpretação contratual ou reconhecimento de abusividade de cláusulas bancárias.

6.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o autor de apresentar elementos mínimos de demonstração do direito alegado nem legitima alegações genéricas desacompanhadas de suporte probatório idôneo.

7.

O reconhecimento da abusividade de cláusulas em contratos bancários não pode ocorrer de ofício, devendo a revisão limitar-se às irregularidades especificamente apontadas pela parte autora.

8.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida nos contratos celebrados com instituições financeiras após 31/03/2000 quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal para evidenciar a contratação da taxa efetiva anual.

9.

A pretensão de substituição da capitalização composta por juros simples carece de amparo jurídico quando o contrato demonstra a pactuação válida da capitalização, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

10.

A taxa de juros remuneratórios somente comporta revisão em hipóteses excepcionais de manifesta discrepância em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central, apta a demonstrar onerosidade excessiva ao consumidor.

11.

A taxa contratada, embora superior à média de mercado do período, não excede de forma relevante os parâmetros admitidos pela jurisprudência, inexistindo vantagem exagerada ou abusividade apta a justificar a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia.

2.

A revelia da instituição financeira não implica procedência automática dos pedidos revisionais nem afasta o dever do autor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

3.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a apresentação de elementos mínimos de comprovação das alegações formuladas.

4.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

5.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração de abusividade relevante em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

6.

A cobrança de taxa de juros ligeiramente superior à média de mercado não caracteriza, por si só, onerosidade excessiva ou abusividade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 344, 355, I, 487, I, e 85, § 11; CDC, art. 51, IV e § 1º, III; MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.083.774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp nº 973.827/RS, Temas Repetitivos 246 e 247; STJ, Súmulas 297, 381, 539 e 541; STJ, AgInt no AREsp nº 2.522.542/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.405.350/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.06.2021; TJMT, AI nº 1044984-98.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026; TJMT, AC nº 1032730-38.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025; TJMT, AC nº 1043844-03.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026; TJMT, AC nº 1017264-33.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WILLIANS BRITTO SANTOS VIANNA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o autor interpõe apelação arguindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. Sustenta que a complexidade da revisão contratual exige a produção de prova pericial contábil, a qual não foi oportunizada pelo Juízo
a quo
.

No mérito, defende a aplicação dos efeitos da revelia e a inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, asseverando que a insuficiência de um parecer unilateral não deveria conduzir à improcedência, mas sim à instrução probatória técnica.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o banco deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme deferido em sede de agravo de instrumento anterior, o que dispensa o recolhimento do preparo recursal. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do apelo.

Na exordial, o autor relatou ter celebrado contrato de alienação fiduciária em 22/10/2021 (nº 244542690), para aquisição de veículo (marca Volkswagen, modelo Gol G5/NF Total FL, ano 2010/2011, placa NPH5246, renavam 257874992), pelo valor original de R$ 26.331,64, a ser adimplido em 46 parcelas, com o valor da primeira prestação fixado em R$ 671,37.

Sustentou a existência de abusividade nos encargos contratuais, pugnando pela readequação das parcelas mediante aplicação de juros simples e a restituição de valores pagos indevidamente.

O trâmite processual revela que, após inicial indeferimento da gratuidade da justiça, o benefício foi concedido em sede de Agravo de Instrumento.

Citada eletronicamente, a instituição financeira requerida quedou-se inerte, o que ensejou a decretação de sua revelia.

O magistrado de primeiro grau, ao proceder ao julgamento antecipado da lide, fundamentou a improcedência na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral. Argumentou que o parecer técnico apresentado pelo autor continha inconsistências, pois utilizou taxa de juros (1,68% a.m.) diversa da contratada (2,01% a.m.) e indicou valor de parcela superior ao efetivamente pactuado.

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

O apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme decisão monocrática proferida no agravo de instrumento de nº
1024613-16.2025.8.11.0000
, o que dispensa o recolhimento do preparo.

- PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

A insurgência preliminar do apelante foca na suposta nulidade do julgado em razão da ausência de instrução probatória pericial.

No entanto, tal argumento não prospera.

Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito revela-se plenamente cabível quando a questão controvertida for exclusivamente de direito ou quando a prova documental constante dos autos se mostrar suficiente para formação do convencimento judicial.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022).

Nas ações de revisão de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a controvérsia reside, primordialmente, na interpretação de cláusulas contratuais e na legalidade das taxas e encargos expressamente pactuados.

Considerando que o contrato (CCB nº 197933074 – id. 354573376) e nele constam as informações exatas da taxa de juros mensal e anual, o Custo Efectivo Total (CET) e o sistema de amortização, a verificação de abusividade constitui matéria puramente de direito.

A aferição de eventual excesso em relação à taxa média de mercado ou a verificação da capitalização de juros prescinde de cálculos complexos de um perito oficial, bastando a aplicação de conceitos jurídicos e fórmulas matemáticas elementares confrontadas com a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, como por exemplo é o caso da capitalização dos juros esclarecida nos Temas Repetitivos 246 e 247 do STJ.

Nesse contexto, a prova documental (contratos e extratos) é suficiente para o deslinde da causa. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

O eventual reconhecimento de abusividade nos encargos contratados são questões de direito que podem ser aferidas pelo magistrado mediante simples comparação aritmética e análise do texto contratual, tornando a perícia contábil prescindível neste momento.

Desta forma, o julgamento antecipado da lide, longe de configurar cerceamento de defesa, atende ao princípio da celeridade e da duração razoável do processo, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- DO MÉRITO

Egrégia Câmara:

É incontroverso que a instituição financeira ré, embora regularmente citada, não apresentou contestação. Contudo, é imperativo destacar que a revelia não induz à procedência automática dos pedidos, tampouco torna incontestáveis as teses jurídicas do autor.

A presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC é relativa (
iuris tantum
) e restringe-se aos fatos, não abrangendo o enquadramento legal ou a interpretação de cláusulas contratuais.

Quanto à inversão do ônus da prova fundamentada no CDC, esta não retira do autor o dever de apresentar um mínimo de lastro probatório ou de indicar, de forma específica, as ilegalidades que pretende ver corrigidas.

No caso em tela, o juízo singular agiu acertadamente ao confrontar o parecer técnico unilateral do autor com o contrato acostado aos autos, identificando discrepâncias que enfraquecem a tese exordial.

A inversão do ônus da prova não serve como salvo-conduto para alegações genéricas ou cálculos que ignorem a realidade das taxas contratadas.

O ordenamento jurídico brasileiro, consolidado pela Súmula 381 do STJ, veda ao magistrado o reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusulas em contratos bancários.

A revisão contratual deve se limitar estritamente aos pontos impugnados pelo consumidor na peça inicial, sob pena de violação ao princípio da congruência e da adstrição.

No presente caso, o autor busca a readequação das parcelas mediante a substituição da capitalização composta por juros simples.

Todavia, a análise do contrato revela que as taxas de juros mensal e anual foram pactuadas, sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que caracteriza a contratação da capitalização de juros, prática permitida desde que expressamente prevista (Súmulas 539 e 541 do STJ).

“
Súmula 539 STJ.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (
REsp 1.112.879
,
REsp 1.112.880
e
REsp 973.827
).

“
Súmula 541 STJ.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (
REsp 973.827
e
REsp 1.251.331
).

A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 973.827/RS - Tema 246 consolidou que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara”, sendo suficiente, para esse fim, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, por evidenciar a contratação da taxa efetiva anual.

Assim, a previsão de taxa anual superior ao
duodécuplo
da mensal já é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização, nos termos da Súmula 541 do STJ. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art . 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1 .963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ.
Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ).
2. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização mensal dos juros porque pactuada. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2522542 GO 2023/0432076-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Neste sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. Não se verifica omissão quanto à capitalização de juros, uma vez que o contrato prevê expressamente a capitalização mensal, admitida pela jurisprudência do STJ, sendo inviável, em sede de cognição sumária, a análise de eventual capitalização diversa sem incorrer em supressão de instância. 4. A alegação de violação ao dever de informação demanda dilação probatória, incompatível com a tutela de urgência, não sendo suficiente para demonstrar a probabilidade do direito. 5. A aplicação do CDC não afasta o ônus mínimo de demonstração dos fatos constitutivos do direito, sendo a inversão do ônus da prova matéria de instrução, a ser apreciada em momento processual oportuno.

6. Não se configura periculum in mora, pois a negativação do nome do devedor e a possibilidade de busca e apreensão decorrem do inadimplemento contratual, constituindo exercício regular de direito, sendo eventuais prejuízos reversíveis. 7. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 380 e 381) impede o afastamento automático da mora e o reconhecimento de abusividade sem prova robusta, exigindo instrução probatória adequada. 8. Os embargos de declaração não evidenciam vícios do art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso de agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração inequívoca da abusividade contratual impede o deferimento de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário
. 2. A capitalização mensal expressamente pactuada é válida, sendo incabível sua revisão em sede de cognição sumária.
3. A negativação do nome do devedor e a adoção de medidas de cobrança constituem exercício regular de direito, não configurando, por si sós, perigo de dano irreparável. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.” (N.U 1044984-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026) destaquei.

Assim, a pretensão de aplicar juros simples carece de amparo legal em contratos de financiamento bancário submetidos ao sistema financeiro nacional.

No que concerne aos juros remuneratórios, defende o apelante serem abusivos.

Conforme se verifica do contrato (id. 354573376), a taxa pactuada no contrato em outubro/2021 foi de 2,24% ao mês.

Em consulta às séries temporais do Banco Central do Brasil para o período da contratação (aquisição de veículo por pessoa física), observa-se que a taxa média de mercado figurou em aproximadamente 1,86% ao mês (consoante disposição contida no endereço eletrônico:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistor ico/)

Para que a taxa de juros seja considerada abusiva e, portanto, passível de intervenção judicial, a jurisprudência exige que o percentual contratado supere de forma manifestamente excessiva a média de mercado. No cenário ora analisado, a diferença entre 1,86% (média) e 2,01% (contratada) é mínima e não demonstra onerosidade excessiva que justifique o rompimento do princípio
pacta sunt servanda
.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acompanhando a evolução do entendimento da Terceira Turma do STJ, tem adotado o parâmetro de que a taxa de juros é considerada abusiva quando supera em mais de
50% (cinquenta por cento)
a taxa média de mercado — ou seja, quando excede o multiplicador de
1,5 (uma vez e meia)
a média do BACEN. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (STJ, AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples. A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização. (N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. As instituições financeiras se submetem ao CDC, nos termos da Súmula 297/STJ. A relação bancária de consumo admite controle judicial de cláusulas abusivas, conforme o art. 51, IV e § 1º, do CDC. O STJ firmou entendimento no REsp 1.061.530/RS de que a cobrança de juros superiores a 12% ao ano não indica abusividade por si só. A revisão é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não constitui limite automático aos juros remuneratórios. Ela serve como parâmetro relevante para aferir abusividade no caso concreto. No caso, as taxas contratadas oscilaram entre aproximadamente 9% e 11,99% ao mês. Esses percentuais superam de modo relevante a média de mercado para crédito pessoal não consignado no período das contratações. A cobrança evidencia onerosidade excessiva. O maior risco do empréstimo pessoal não consignado não autoriza a cobrança de encargos manifestamente superiores à média de mercado. A sentença também considerou que os descontos recaíam sobre conta em que a consumidora recebia benefício previdenciário, o que mitigava o risco de inadimplemento. A restituição simples dos valores pagos a maior é adequada. A sentença não reconheceu má-fé da instituição financeira e determinou a apuração do montante em liquidação, com compensação ou devolução do valor devido. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não constitui limite automático aos juros remuneratórios, mas pode servir como parâmetro para aferição de abusividade em contratos bancários. 2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera de forma relevante a média de mercado para operação da mesma espécie, quando demonstrada onerosidade excessiva ao consumidor. 3. Reconhecida a abusividade dos juros, é cabível a adequação à taxa média de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior.” (N.U 1043844-03.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADO PELO MERCADO – RESTITUIÇÃO NA SUA FORMA DOBRADA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS JUROS MORATÓRIOS – OMISSÃO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INAPLICÁVEL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide é medida que se impõe quando desnecessária a produção de outras provas além das já constantes dos autos, vez que a matéria é eminentemente documental e de direito, mostrando-se prescindível a dilação probatória, razão pela qual, merece ser rejeitada a preliminar. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. A cobrança de juros abusivos configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CPC. Verificada a omissão da sentença quanto ao pedido de exclusão de juros moratórios e demais encargos da mora, cumpre à parte interessada opor Embargos de Declaração para sanar o vício e garantir o prequestionamento da matéria. A ausência de oposição de aclaratórios contra sentença omissa acarreta a preclusão temporal sobre o tema, impedindo o Tribunal de conhecer da matéria diretamente em sede de apelação. O pleito de aplicação de multa por litigância de má-fé, não se verifica no caso concreto, vez que não preenchidas quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. (N.U 1017264-33.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

No caso, a flutuação entre a taxa média e a taxa aplicada pelo banco apelado situa-se dentro dos limites da normalidade do risco de crédito e da livre concorrência, não configurando a vantagem exagerada vedada pelo art. 51, §1º, inciso III, do CDC.

Portanto, a manutenção da taxa contratada é medida que se impõe por inexistir discrepância substancial.

Em suma, verifica-se que a prova pericial era desnecessária para o julgamento, a revelia não supre a ausência de amparo jurídico do pedido, a revisão de ofício é proibida e a taxa de juros contratada, embora ligeiramente acima da média de mercado (2,24% contra 1,86%), não atinge o patamar de abusividade reconhecido pela jurisprudência pátria. Assim, a sentença de improcedência deve ser mantida integralmente.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Por conseguinte, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, uma vez que não houve fixação de verba honorária na origem em razão da revelia da parte requerida e da inexistência de patrocínio técnico por parte da apelada no curso do feito.

Custas recursais pelo apelante, restando, contudo, suspensa a exigibilidade de tal verba por ser beneficiário da gratuidade da justiça, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026